Tribunal: TJMT
Processo: 1004393-05.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004393-05.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Flora, Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS MARQUES - CPF: 281.166.749-00 (APELANTE), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INCABÍVEL. NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação por inadequação recursal. O agravante alegou cabimento da apelação contra decisão que retificou o valor da causa e determinou o recolhimento de custas processuais, sob pena de extinção, sustentando tratar-se de decisão terminativa. Requereu provimento do agravo, concessão da gratuidade da justiça e prosseguimento da ação anulatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a decisão que rejeitou os embargos de declaração sobre retificação do valor da causa, indeferimento de gratuidade de justiça e determinação de recolhimento de custas comporta apelação; e (
ii
) se o princípio da fungibilidade recursal pode ser aplicado no caso de erro na escolha do recurso.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.015 do CPC, a decisão interlocutória que rejeita embargos de declaração é desafiada por agravo de instrumento, sendo incabível a apelação.

4. A interposição de apelação, recurso inadequado para impugnar decisão interlocutória, configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

5. A decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com o ordenamento jurídico, não havendo vícios que justifiquem sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento:

"1. É incabível a apelação contra decisão interlocutória que rejeita embargos de declaração, devendo ser interposto agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC.

2. O erro grosseiro na escolha do recurso afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.015.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de
a
gravo
i
nterno
interpost
o

cível interposto
por
Luiz Carlos Marques

em face da decisão monocrática
que
não conheceu d
o

recurso de apelação
,
por
ser manifestamente inadmissível.

Em suas razões, o Agravante sustenta que a apelação seria o recurso cabível contra a decisão que retificou o valor da causa e determinou o recolhimento das custas, sob pena de extinção, por tratar de decisão terminativa.

Justifica que o Juízo de primeiro grau, ao rejeitar os embargos declaratórios opostos com a finalidade de obter o benefício da gratuidade da justiça gratuidade, sob o risco de indeferimento liminar da ação, em caso de não pagamento das custas, no prazo de 15 dias, demonstra o caráter terminativo da decisão recorrida.

Diante disso, requer o provimento do agravo interno, a fim de viabilizar a análise do mérito do recurso de apelação, com a consequente concessão da gratuidade da justiça e o prosseguimento da ação anulatória.

O agravado, devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de recurso de agravo interno
cível
interposto por

Luiz Carlos Marques
em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, por ser manifestamente inadmissível.

O Agravante objetiva a reforma da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração, os quais versavam sobre a retificação do valor da causa, o indeferimento da justiça gratuita e a determinação de recolhimento das despesas processuais.

Nos termos do Código de Processo Civil, a decisão que rejeita embargos de declaração opostos contra decisão interlocutória deve ser impugnada por agravo de instrumento, conforme previsto no art. 1.015, em hipóteses específicas, ou quando houver urgência ou inutilidade de futura apreciação por apelação.

No caso
em análise
, o
A
gravante manejou apelação, em manifesta inadequação ao meio recursal cabível, o que culminou no não conhecimento do recurso pela decisão agravada. É imperioso destacar que tal decisão encontra-se em perfeita consonância com o ordenamento jurídico, uma vez que o sistema recursal vigente exige a utilização do recurso adequado para cada tipo de decisão, sob pena de não conhecimento, como se deu no presente caso.

O erro na escolha do recurso caracteriza-se como erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Tal princípio, como se sabe, tem aplicação restrita e condicionada ao atendimento de determinados requisitos, dentre os quais a inexistência de erro grosseiro e a dúvida objetiva quanto ao recurso cabível.

Entretanto, não há dúvida objetiva quando a legislação processual prevê de forma clara e expressa o recurso adequado, como no presente caso, em que a decisão impugnada é interlocutória e, portanto, desafia recurso próprio de agravo de instrumento. O manejo de apelação, que tem como objeto sentenças, configura erro grosseiro, afastando a possibilidade de aplicação da fungibilidade.

Nesse contexto, a decisão monocrática, ao não conhecer do recurso de apelação, encontra-se plenamente fundamentada e em conformidade com os

ditames legais, não cabendo ao Judiciário corrigir a inadequação recursal decorrente da inobservância das regras processuais pelo
A
gravante.

Ademais, inexiste qualquer vício na decisão monocrática, sendo certo que esta foi devidamente fundamentada ao constatar a inadequação recursal. Ressalte-se que o princípio da instrumentalidade das formas não se aplica ao ponto de corrigir o erro grosseiro de interposição de recurso manifestamente incabível.

Por fim, o
A
gravante não apresentou qualquer argumento capaz de infirmar a decisão agravada, que se mantém pelos seus próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do
r
ecurso de
a
pelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025